Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003008-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIR ARAUJO MACHADO - CPF: 318.294.731-15 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

EDIR ARAUJO MACHADO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO COM BASE EM TEMA JULGADO PELO STJ.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL EM CONTA PASEP.
ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de revisão de conta vinculada ao PASEP ajuizada por Edir Araújo Machado, determinou a inversão do ônus da prova e autorizou a produção de prova pericial contábil, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo em ações que discutem falhas na gestão de contas PASEP;

(
ii
) saber se a pretensão se encontra prescrita;

(
iii
) saber se é cabível a suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 1300/STJ;

(
iv
) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre correntista e instituição financeira na gestão do PASEP;

e (v) saber se é válida a inversão do ônus da prova e a fixação dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, conforme interpretação conferida pelo STJ ao Tema 1150, na medida em que exerce a gestão técnica das contas vinculadas ao PASEP.

4. A prescrição aplicável é a decenal (art. 205 do CC), contada do momento em que o titular da conta teve ciência inequívoca dos lançamentos impugnados. No caso, o ajuizamento ocorreu dentro do prazo.

5. Inviável o sobrestamento do feito, pois o Tema 1300/STJ foi julgado em 10/09/2025, com tese firmada sobre a distribuição do ônus probatório em ações envolvendo o PASEP.

6. Reconhecida a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), é cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

7. Não demonstrada desproporcionalidade no valor fixado a título de honorários periciais, sendo ônus da parte requerente da prova técnica seu adiantamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2. O prazo prescricional é decenal, contado a partir da ciência inequívoca dos lançamentos impugnados.

3. Julgado o Tema 1300/STJ, é incabível o sobrestamento de ações que envolvam a distribuição do ônus da prova em demandas relacionadas ao PASEP.

4. Aplica-se o CDC à relação entre correntista e instituição financeira nas ações que discutem a gestão do PASEP, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

5. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a produção da prova, salvo decisão judicial em sentido diverso."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC,
arts
. 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 e Tema 1300; STJ, Súmula 297; TJMT, AI 1033303-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 30/10/2025; TJMT, AI 1029701-35.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25/09/2025; TJMT, AI 1030272-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A, nos autos da ação ajuizada por Edir Araújo Machado, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, objetivando a revisão do saldo da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, notadamente para fins de apuração de eventuais diferenças de atualização monetária e supostos desfalques
.

A decisão agravada rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira, determinando a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e autorizou a produção de prova pericial contábil, a ser custeada pelo ora agravante.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese,
a inadequação da inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora;

Da existência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 ou, subsidiariamente, o termo inicial a partir do conhecimento dos fatos (Tema 1150/STJ);

Da ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua como mera agente operacional do programa PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e do Decreto nº 9978/2019;

Da necessidade de sobrestamento do feito, por força do julgamento da matéria no âmbito do Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus probatório em ações relacionadas ao PASEP.

Foi deferido
efeito suspensivo para suspender a inversão do ônus da prova, amparando-se na tese vinculante firmada no Tema 1300/STJ.

(ID 314423373)

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
3
1
8
899887
).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões
.
(ID

319303360
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

EDIR ARAUJO MACHADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A, nos autos da ação ajuizada por Edir Araújo Machado, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, objetivando a revisão do saldo da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, notadamente para fins de apuração de eventuais diferenças de atualização monetária e supostos desfalques.

A decisão agravada rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira, determinando a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e autorizou a produção de prova pericial contábil, a ser custeada pelo ora agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese:

a inexistência de relação de consumo;

a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua como mera agente operacional do programa PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e do Decreto nº 9978/2019;

a inadequação da inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora;

a existência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 ou, subsidiariamente, o termo inicial a partir do conhecimento dos fatos (Tema 1150/STJ);

a necessidade de sobrestamento do feito, por força do julgamento da matéria no âmbito do Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus probatório em ações relacionadas ao PASEP.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1.
Preliminares
suscitadas pelo agravante
.

1.
1
. Da ilegitimidade passiva

do Banco do Brasil S/A
.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atua apenas como agente operacional do Programa PASEP, não sendo o gestor dos recursos nem responsável pela fixação dos critérios de remuneração das contas vinculadas.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e do Decreto nº 78.276/1976, compete ao Banco do Brasil a administração técnica das contas individuais do PASEP, inclusive quanto aos lançamentos, registros, controle e operacionalização dos pagamentos, ainda que sob diretrizes da União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço relacionadas à administração das contas PASEP, especialmente quando se discute a correta aplicação de índices de correção monetária e juros.

Tal entendimento,
é pacífico na
jurisprudência
caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP.
HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP.
2. O prazo prescricional para pleitos envolvendo correção de valores em contas do PASEP é decenal, iniciando-se com a ciência inequívoca dos lançamentos impugnados. 3. A produção de prova pericial requerida pela instituição financeira, em demanda que envolve consumidor hipossuficiente, justifica a atribuição dos respectivos honorários à parte requerente. 4. O Tema 1300/STJ não justifica o sobrestamento de processos quando já julgado com tese firmada.” [...] (N.U 1033303-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, publicado no DJE 30/10/2025)

Dessa forma, estando em debate a atuação administrativa do banco agravante, há pertinência subjetiva passiva, sendo devida sua permanência no polo passivo da demanda.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

1.
2
. Da alegada ausência do interesse de agir.

O Banco do Brasil alega a ausência de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que todos os valores a que teria direito já teriam sido regularmente pagos.

Entretanto, tal tese confunde-se com o próprio mérito da causa, não cabendo sua apreciação em sede de preliminar.

Com efeito, o interesse processual decorre da alegação da parte autora de que houve irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária em sua conta vinculada ao PASEP, o que demonstra a existência de pretensão resistida e, por conseguinte, a necessidade de tutela jurisdicional.

Trata-se de matéria a ser enfrentada no julgamento de fundo da lide, após regular instrução probatória.

Destarte
, rejeita-se a preliminar
suscitada
.

É como voto.

1.
3
. Da prescrição.

A controvérsia sobre a prescrição encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Tema 1150
, segundo o qual:

“A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil.”

Tal entendimento, ademais, encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, conforme se extrai do precedente
abaixo
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA AFETADA AO TEMA 1300/STJ. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão do PASEP.
2. O prazo prescricional é decenal, contado do conhecimento dos fatos.

[...] (
N.U 1029701-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

No caso concreto, a parte autora obteve os extratos de sua conta PASEP em
09/11/2020
, e a ação foi ajuizada em
10/10/2024
.

Dessa forma,
não transcorreu o prazo decenal entre o conhecimento dos fatos e o ajuizamento da ação
, o que afasta a alegação de prescrição.

Logo,
rejeita-se também a preliminar de prescrição
.

É como voto.

1.
4
. Da suspensão pelo Tema 1300/STJ.

O agravante sustenta que o feito deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações envolvendo contas PASEP.

Contudo, tal fundamento não mais subsiste, tendo em vista que o referido tema foi julgado em 10/09/2025, com a seguinte tese:

“(a) O ônus de provar os saques por folha de pagamento e crédito em conta incumbe ao titular da conta (art. 373, I, do CPC);

(b) O ônus de provar os saques em caixa em agências bancárias incumbe ao Banco do Brasil (art. 373, II, do CPC).”

Portanto, diante da pacificação da matéria, não há mais motivo para a suspensão do feito, devendo o processo prosseguir com observância da tese firmada.

2.Mérito Recursal.

2.1.
Da inaplicabilidade do CDC

No mérito, o agravante sustenta que a relação jurídica travada entre as partes não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, e que, portanto, seria indevida a inversão do ônus da prova.

Todavia, o STJ já firmou entendimento pacífico, consubstanciado na Súmula 297, no sentido de que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A prestação de serviços por parte do Banco do Brasil na gestão de contas do PASEP se amolda à definição de fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, e a parte autora, na qualidade de beneficiária dos recursos, figura como consumidora final do serviço prestado.

No tocante à inversão do ônus da prova, a decisão agravada se alinha ao disposto no art. 6º, VIII, do CDC, segundo o qual o magistrado pode determinar sua inversão em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

No caso em tela, trata-se de matéria técnica e contábil, cujo acervo probatório está majoritariamente na posse da instituição financeira, circunstância que justifica a inversão determinada pelo juízo de origem.

Vale ressaltar, que a agravada teve acesso ao extrato de sua conta apenas décadas após os fatos, encontrando-se notoriamente em desvantagem para produzir prova de fatos negativos — como saques indevidos ou ausência de correção — cujos registros estão na posse exclusiva do banco. Nessa hipótese, a inversão do ônus da prova mostra-se justa, proporcional e consentânea com os princípios da boa-fé e cooperação processual.

2.2. Dos honorários periciais.

Por fim, quanto à fixação dos honorários periciais provisórios, alega o agravante que o valor arbitrado seria excessivo. Contudo, não há nos autos qualquer demonstração concreta de desproporcionalidade entre o montante estabelecido e o trabalho técnico a ser realizado. Em demandas que demandam exame contábil minucioso, envolvendo análise detalhada de documentos e movimentos financeiros ao longo de extensa temporalidade, é natural que a remuneração provisória do expert reflita a complexidade e a amplitude da atividade a ser desempenhada, sob pena de inviabilizar a própria realização da prova técnica e comprometer o acesso à justiça.

Além disso, observa-se que o valor fixado está em consonância com parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, mantendo-se dentro da razoabilidade e da proporcionalidade exigidas.

A propósito:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO DE VALOR. REDUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
[...] 6.
Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a efetiva complexidade dos trabalhos técnicos.
2. Mostra-se excessivo o arbitramento de honorários periciais em valor incompatível com a baixa complexidade da perícia, admitindo-se sua redução." (N.U 1009184-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025,
publicado
no DJE 26/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL EM CONTA PASEP.
COMPLEXIDADE REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

[...]
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para fixar os honorários periciais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, com especial atenção à complexidade técnica da prova. 2. Em perícias contábeis de baixa complexidade, como as relativas à correção monetária de conta PASEP, é cabível a redução do valor quando arbitrado em patamar excessivo."

[...]
(N.U 1023421-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
publicado
no DJE 12/09/2025)

Noutro giro, quanto ao adiantamento dos honorários periciais, cabe à parte que requereu a produção da prova técnica suportar, inicialmente, os respectivos custos, conforme orientação consolidada. Senão vejamos:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. EXCESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais devem ser fixados conforme a complexidade e a extensão do trabalho técnico, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova técnica.”

(N.U 1030272-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025,
publicado
no DJE 27/10/2025)

Além disso,

conforme entendimento pacífico na jurisprudência, os honorários periciais fixados de forma provisória podem ser revistos pelo juízo de origem após a efetiva apresentação do laudo e conclusão dos trabalhos técnicos.

Assim, também nesse ponto, não merece prosperar o agravo.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025